Tribunal: TJSP
Processo: 0006367-20.2014.8.26.0238
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
* EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA–
Suposta existência de homônimos– Documentos apresentados pela instituição financeira, que não são aptos a comprovar a ilegitimidade ativa – Necessidade da apresentação da documentação correlata ao CPF indicado na exordial – Ônus que cabe à ré, a quem incumbe zelar pelos registros da atividade que desempenha – Ausência do cumprimento do dever

Ementa:
* EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA–
Suposta existência de homônimos– Documentos apresentados pela instituição financeira, que não são aptos a comprovar a ilegitimidade ativa – Necessidade da apresentação da documentação correlata ao CPF indicado na exordial – Ônus que cabe à ré, a quem incumbe zelar pelos registros da atividade que desempenha – Ausência do cumprimento do dever de cooperação – Aplicação do caput, do artigo 6o do Código de Processo Civil – Demanda Extinta – Sentença reformada – Recurso provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0006367-20.2014.8.26.0238, da Comarca de Ibiúna, em que é apelante JOSÉ VIEIRA
RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A .
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
* EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ILEGITIMIDADE ATIVA
Suposta existência de homônimos Documentos apresentados
pela instituição financeira, que não são aptos a comprovar a
ilegitimidade ativa
Necessidade da apresentação da
documentação correlata ao CPF indicado na exordial Ônus
que cabe à ré, a quem incumbe zelar pelos registros da
atividade que desempenha Ausência do cumprimento do
dever de cooperação Aplicação do caput, do artigo 6o do
Código de Processo Civil
Demanda Extinta
Sentença
reformada Recurso provido*
Trata-se de execução fundada
em
título
executivo
judicial,
julgada
extinta pela r. sentença de fls. 228/228vo,
com fulcro no inciso VI, do artigo 485 do
Código de Processo Civil, cujo relatório
se adota.
Apela o exequente, objetivando
reformar o julgado, alegando que cabe à
instituição financeira apresentação dos
extratos referentes à conta-poupança de
sua titularidade.
O recurso foi regularmente
processado.
É o Relatório.
O
recurso
comporta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
provimento.
Ao julgar extinta a execução,
pela ilegitimidade ativa, o MM. Juiz houve
por bem considerar que o exequente não é
titular
das
contas-poupança
nos
100.036.367-2 e 300.030.367-9.
Respeitado o entendimento do
Juízo
a
quo ,
os
documentos
de
fls.
215/216 não são aptos a descaracterizar
a legitimidade do recorrente, pois sequer
indicam o nome do correto titular das
supracitadas contas.
Ressalte-se que a instituição
financeira é responsável pela guarda dos
registros
referentes
à
atividade
que
desempenha, razão pela possui o ônus de
provar
a
propalada
existência
de
homônimo.

No
mesmo
sentido
é
o
entendimento da jurisprudência:
“Agravo
de
instrumento.
Expurgos
inflacionários.
Liquidação/cumprimento
de sentença.
Intimação para exibição dos extratos bancários. Dever
de fornecimento. Guarda pelo banco dos instrumentos
inerentes à sua atividade. Determinação de busca e
apreensão pelo descumprimento.
Possibilidade. Fixação
de multa pelo descumprimento.
Ausência de previsão
legal. Descabimento. Multa por ato atentatório à
dignidade da justiça. Desatendimento
de ordem judicial.
Advertência do magistrado a quo mantida. Prazo
ampliado. Concessão de 30 dias para a apresentação
dos extratos, pois suficiente para o cumprimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
obrigação.
Recurso
parcialmente
provido 1.
(grifamos)
“Conforme a jurisprudência
do Superior
Tribunal de Justiça, 'a obrigação da instituição
financeira de exibir os extratos bancários necessários
à comprovação das alegações do correntista decorre
de lei, já que se trata de relação jurídica tutelada
pelas normas do Código do Consumidor, de integração
contratual compulsória, não podendo ser objeto de
recusa nem de condicionantes,
em face do princípio da
boa-fé objetiva'. Do mesmo modo, 'é cabível a inversão
do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de
determinar às instituições financeiras a exibição de
extratos bancários' ”.2 (grifamos)
Aliás, é dever de todas as partes
do processo cooperar entre si, para que
se obtenha, em tempo razoável, decisão de
mérito justa e efetiva, como previsto no
caput , do artigo 6o do Código de Processo
Civil.
Ao verificar a existência de
homônimos,
caberia
à
apelada
imediatamente acostar aos autos o extrato
correlato ao CPF indicado na exordial,
assim, ao deixar de fazê-lo, a ré deixou de
cumprir com seu dever de cooperação.
Portanto,
é
necessária
a
intimação da recorrida para apresentar os
seguintes documentos:
1 TJSP. Agravo de Instrumento no 990.10.386686-0. 28a Câmara da Seção de Direito
Privado. Des. Rel. Mello Pinto. 26.04.11.
2 STJ. AgRg. no AREsp. no 238075/RS. 4a Turma. Rel. Min. Maria Isabel Gallotti. J.
10.06.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
1)
O
termo
de
abertura
das
contas-poupança
nos
100.036.367-2 e
300.030.367-9;
ou
outro
documento apto
a demonstrar o
verdadeiro
titular
das
contas;
2)
A documentação
da
pesquisa
acerca
de
eventuais contas
cadastradas
no
CPF do autor da
presente
demanda
(no
138.150.918-53).
PELO
EXPOSTO ,
dá-se
provimento ao recurso, para desconstituir
a r. sentença, devendo o feito ter seu
regular seguimento, em atenção ao Due
Process of Law .
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Carlos Alberto Lopes
Des. Relator